Tribunal: TJSP
Processo: 1093418-97.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Insurgência da Autora apenas quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé. Acolhimento parcial, nos termos do parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Inteligência do artigo 80, II, do CPC. Sem majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso provido em parte.